Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações de sentença que condenou os réus pelo crime de roubo circunstanciado, em que se pretende seja afastada a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime e adotada fração de 1/6 para aumento da pena-base.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se a prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (ii) se as consequências do crime suportadas pela vítima permitem a valoração negativa da circunstância judicial; e (iii) se a fração de aumento da pena-base adotada foi proporcional e adequadamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - Diante dos desdobramentos graves sofridos pela vítima - necessidade de afastamento do trabalho e uso de medicamentos, decorrentes do intenso sofrimento físico e psicológico provocado pela violência empregada, que incluiu ameaças constantes, restrição de liberdade por quase duas horas e abandono em local ermo, durante o período noturno, amarrada em árvore -, justifica-se a valoração desfavorável das consequências do crime.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP; art. 59 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.